Tribunal: STF
Processo: ARE 1562985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 225. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. APURAÇÃO DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO ANULATÓRIA - Operação Cartão Vermelho - Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado com fundamento em documentos coligidos junto a operadoras/administradoras de cartão de crédito e débito - Afronta ao sigilo bancário - Inocorrência - Exegese do disposto na Lei Estadual nº 6.374/1989 e Lei Complementar nº 105/2001, bem como na Portaria CAT nº 87/2006 - Deferimento legal de meios necessários à fiscalização tributária - Ausência de ofensa a direito individual, que não apresenta caráter absoluto - Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não infirmada - Multas punitivas devem ser limitadas a 100% do valor do tributo, e multas moratórias a 20% do valor do tributo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal - Precedentes jurisprudenciais - Apelação da autora parcialmente provida, apenas para reduzir a multa” (fl. 2, e-doc. 34).



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 49 e 57).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XII do art. 5º, art. 103-A, al. b do inc. III do art. 146 da Constituição da República. 



    Defende a reforma do “v. acórdão recorrido para anular/cancelar o crédito tributário constituído por meio do auto de infração nº 3.138.872-3, em razão de se basear em supostos dados obtidos diretamente de administradoras de cartões com base em lei local (Lei Estadual Paulista 12.186/2006, regulamentada pela Portaria CAT-87), o qual estabelece procedimentos que afrontam as regras de proteção ao sigilo da Lei Federal (artigo 6º, da Lei Complementar 105/2001)” (fl. 25, e-doc. 67).



    3. Negou-se seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação, na origem, da tese de repercussão geral fixada no Tema 225 e inadmitido o recurso, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 81 e 84).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no caso presente, não se está pretendendo alegar que haveria qualquer afronta à lei local (Lei Estadual Paulista n. 12.294/2006). O que a Agravante alega no caso é que o procedimento adotado pela Agravada para realizar a quebra de sigilo bancário da Agravante está em absoluta dissonância com o quanto exigido pelo artigo 6º, da Lei Complementar n. 105/2001, na interpretação dada a este dispositivo pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do TEMA 225 de Repercussão Geral” (fl. 8, e-doc. 82).



    Assinala que “o procedimento de quebra de sigilo seguiu os trâmites previstos na Lei Estadual paulista 12.186/2006, regulamentada pela Portaria CAT-87, a qual simplesmente inverteu a lógica do levantamento do sigilo das operações financeiras estabelecido na Lei Complementar: o contribuinte renuncia obrigatoriamente, desde logo, ao segredo de suas operações de cartão de crédito e débito e, então, a Fazenda busca indícios de irregularidades” (fls. 8-9, e-doc. 82).



    Ressalta que “a matéria em debate não esbarra na Súmula 280/STF” (fl. 10, e-doc. 82) e que, “de igual forma, tal matéria não esbarra na Súmula 279/STF, a qual define não ser cabível recurso extraordinário para simples reexame de provas” (fl. 10, e-doc. 82)



    Assevera que “a Lei Federal (art. 6º da LC 105/01) não pode ser afastada em razão da existência de norma local em sentido oposto (artigo 75, X, da Lei Estadual nº 6.374/89, na redação da Lei Estadual nº 12.294/06 e Portaria CAT 87/2006), como entendeu indevidamente o v. acórdão do Tribunal ‘a quo’” (fl. 14, e-doc. 82).



    Ressalta que “o E. Tribunal Superior do Trabalho vem aplicando o Tema 1046/STF à hipótese ora discutida, de extensão aos aposentados da verba PLR prevista em norma coletiva” (fl. 12, e-doc. 83).



    Realça que, “com uma mera leitura dos termos dos votos proferidos em referido acórdão, é possível verificar claramente que somente foi reconhecida a constitucionalidade da quebra de sigilo bancário/financeiro pelo Fisco em razão da existência de “requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras”, no caso, a existência do processo administrativo prévio exigido pelo art. 6° da Lei Complementar nº 105/01, o que inexiste no estado de São Paulo como já demonstrado” (fl. 6, e-doc. 82).



    Enfatiza que “o v. acórdão recorrido afronta o artigo 103-A da Constituição Federal que impõe ao julgador a obrigação de decidir conformidade com o Tema 225 de recurso extraordinário repetitivo (o que não foi cumprido pelo v. acórdão recorrido como já demonstrado), bem como os artigos 5º, incisos X e XII e 146, III, ‘b’, da CF/88, na medida em que permite manutenção de auto de infração lavrado com base em informações obtidas diretamente pelo Fisco das administradoras de cartões de débito e crédito de forma mensal e sistêmica, o que já foi afastado por esse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 34, e-doc. 82).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 225 da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, bem como a aplicabilidade da Lei nº 10.174/01 e o princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma nos termos do artigo 144, § 1º do CTN, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 601.314/SP TEMA 225. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento aos recursos”(fl. 2, e-doc. 86).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 225 da repercussão geral, nestes termos:



    “Quanto à legalidade da autuação realizada com base em dados obtido junto às operadoras de cartão de crédito, no julgamento do RE Nº 601.314/SP, Tema nº 225, DJe 16.09.2016, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN. ‘” (fls. 1-2, e-doc. 78).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.166. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.484.902, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.325.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Uma vez inadmitido o recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, o acesso ao Supremo Tribunal Federal somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 3. Usurpação de competência não verificada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.263-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2021).



     



    Com a aplicação do Tema 225 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e a negativa de provimento do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada ofensa ao direito de sigilo bancário do contribuinte. 



    8. Remanescem outras questões sobre as nulidades do procedimento adotado pela Fazenda Pública paulista e, nesse ponto, também não há como acolher a postulação recursal em exame.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator resolveu a controvérsia sobre processo administrativo fiscal instaurado e a apuração das infrações tributárias atribuídas ao agravante, com os seguintes fundamentos de fato e de direito: 



    “De início, não subsiste o reclamo atinente à ilegalidade e/ou ilegitimidade da utilização de informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito, com suposta quebra de sigilo de dados. 



    Deveras, preconiza o artigo 75 da Lei Estadual nº 6.374/1989 acrescentado pelo artigo 2º da Lei Estadual nº 12.294/2006 o dever de exibição ao Fisco, de impressos, os documentos, os livros, os programas e os arquivos magnéticos relacionados com o imposto, bem como a prestação de informações solicitadas pelo ente fazendário. Obrigação secundada pela Portaria CAT nº 87/2006: A empresa administradora de cartões de crédito ou débito entregará à Secretaria da Fazenda, até o dia 20 de cada mês, as informações relativas a operações de crédito ou de débito realizadas, no mês anterior, pelos estabelecimentos de contribuintes do ICMS localizados neste Estado, gravadas em mídia ótica não regravável. 



    Ademais, a própria Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, possibilita, em casos variados, a troca e acesso a informações, de molde a possibilitar a atuação fazendária. 



    Sigilo bancário não é nem poderia ser escudo inviolável, óbice absoluto e intransponível à própria fiscalização, que seria completamente maniatada e cerceada na busca de subsídios mínimos para autuar aqueles que fraudulentamente obscurecem e ocultam dados: o estabelecimento de função institucional importa o deferimento de meios necessários para cumpri-lo (poderes implícitos). (...)



    Pontuo que a alegação de falta de provas no processo administrativo acerca da origem das informações supostamente fornecidas pelas administradoras de cartões é feita de maneira genérica, sem qualquer elemento capaz de afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.



      Ademais, a apelante alega que o Fisco presumiu que a integralidade do movimento supostamente divulgado pelas Administradoras de Cartões correspondia a operações tributáveis pelo ICMS (fls 917). Contudo, também não traz qualquer elemento capaz de infirmar a suposta presunção fazendária. 



    Isto posto, de rigor a manutenção da validade do AIIM nº 3.138.872-3” (fls. 3-6, e-doc. 34).



    A Presidência do Tribunal de origem aplicou os óbices jurídicos das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal, para inadmitir o recurso extraordinário, ao fundamento de que “rever o entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso” (fl. 2, e-doc. 78). 



    Considerando os fundamentos do acórdão recorrido e a pertinência do juízo negativo de admissibilidade recursal, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual n. 6.374/1989 e Portaria CAT n. 87/2006) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.499.803-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DATA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DIFERIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.420.203-AgR, Relatora a Ministra Presidente, Plenário, DJe 20.6.2023).



    9. Este Supremo Tribunal Federal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. TEMA 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. (...). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.351.079-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal” (ARE n. 1.351.079-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    Verificada a existência de óbices jurídicos indispensáveis à admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora